Tribunal: TJDFT
Processo: 0755565-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0755565-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: A. D. L. M. P. RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, com fundamento no art. 232 do RITJDFT, contra decisão proferida pelo Juízo do1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, nos autos no 0813100-95.2025.8.07.0016, que indeferiu o pedido de fixação de medidas protetivas de urgência em favor da vítima A. D. L. M. P. Alega que o risco de violência permanece e se perpetua, tendo em vista que conforme registrado no Boletim de Ocorrência no 4.216/2025-0, o Ofensor praticou as condutas caracterizadas pela reclamante como violência vicária e psicológica, utilizando-se das filhas do casal para atingi-la, gerando constantes sentimentos de medo, ansiedade e insegurança. Aduz que poucos dias antes desse registro, foi lavrado o Boletim de Ocorrência no 201.463/2025-2, no qual a reclamante narrou outros episódios de violência que afirma ter sofrido, ocasião em que também requereu a concessão de medidas protetivas, posteriormente indeferidas. Alega que o meio utilizado por ele para atingir a integridade psicológica da reclamante de forma indireta é o contato com as filhas, realizando questionamentos sobre a sua vida privada e encaminhando recados por meio das menores, com conteúdo que ela interpreta como intimidatório e ameaçador. Relata, ainda, que ele declara que poderá deslocar-se a Brasília/DF a qualquer momento, em descompasso com o regime de convivência judicialmente fixado, afirmando que, por pagar pensão alimentícia, obrigação legal decorrente do dever parental, teria o direito de ver as crianças quando desejar, não havendo, segundo suas próprias palavras, autoridade capaz de impedi-lo. Discorda do indeferimento da medida protetiva de urgência, alegando que a Decisão desconsiderou o regramento do art. 19, §§ 4o e 5o, da Lei de Medida Protetiva, introduzida pela Lei no 14.550/2023. Sustenta que a finalidade das medidas protetivas de urgência é de proteger a mulher. Nesse sentido, deve-se priorizar a integridade física e psíquica da mulher, especialmente no curso da investigação criminal, quando fica especialmente exposta e vulnerável. Defende que situação concreta, a partir das declarações da vítima que têm grande relevância processual, revela que a requerente se encontra em situação de risco quanto à sua integridade física, psicológica e emocional; de maneira que a concessão de medida protetiva se mostra adequada e necessária para resguardar a sra. A. L. M. P.. Assim, requereu: a) a concessão da liminar para fins de deferir as medidas protetivas requeridas pela ofendida na ocorrência policial no 4.216/2025-0, sendo elas: a. proibição da aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; b) proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; c) proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, em específico o endereço da reclamante na (...). Asa Norte, Brasília/DF; d) o comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação; e. O acompanhamento psicossocial do agressor, por meio de atendimento individual e/ou em grupo de apoio; Requereu, ainda, que seja dispensado o contraditório pelo requerido antes da decisão liminar, conforme determina o art. 282, § 3o, do CPP e art. 18 da Lei n. 11.340/2006. No mérito, que seja proferida decisão monocrática liminar, conforme prevê o art. 235 do RITJDFT, a fim de ser reformada a decisão de ID: 234877934, as quais devem ser deferidas nos termos do requerimento da vítima, para se preservar o melhor interesse da vítima mulher; e posterior confirmação do pedido pela Egrégia Turma Criminal. É o relatório. Decido. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação (art. 232 do RITJDFT). Do cotejo dos autos, verifica-se que a decisão da autoridade reclamada está perfeitamente amparada pela legislação que rege a situação em comento, não havendo falar em ilegalidade. O Juízo de origem, nos autos de no 0813100-95.2025.8.07.0016, indeferiu as medidas protetivas de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de requerimento de medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/2006, pleiteadas por A.D.L.M.P. em face de RONALDO DOS SANTOS BARBOSA. O presente procedimento carece de prova e argumentações que demonstrem a necessidade da restrição de direitos fundamentais do acusado. Com efeito, as condutas narradas na ocorrência se mostram genéricas e inespecíficas, não se mostrando aptas a embasar uma decisão que permita restringir os direitos constitucionalmente garantidos do autor do fato. Deste modo, não restando demonstrado o fumus boni iures, nem o periculum in mora a se autorizar a concessão das medidas protetivas mencionadas acima, devem as mesmas, serem indeferidas, no presente momento. Assim, INDEFIRO, por ora, as medidas protetivas pleiteadas. Intime-se a vítima acerca da presente decisão. Dê-se vista ao Ministério Público. Em caso de necessidade pelo oficial de justiça, requisite-se auxílio/ apoio policial para cumprimento da diligência. Após a subida do Inquérito Policial, associem-se os autos da MPU correlata, arquivando-se a medida cautelar com as cautelas de praxe. Nos termos do art. 2o, da Resolução Conjunta no 5/2020 do CNJ/CNMP, determino o sigilo do documento de ID 257018708 concernente ao formulário nacional de avaliação de risco, devendo apenas as partes do presente feito terem acesso ao documento. Retirem o sigilo dos demais documentos que instruem o pedido inicial referentes à presente medida protetiva.” Nos termos do artigo 235 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Num exame preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da medida liminar pleiteada pela Defensoria Pública. As medidas protetivas previstas no artigo 22, incisos I, II, III, da Lei n. 11.340/2006 possuem nítido caráter penal, porque visam garantir a incolumidade física e mental da vítima, além de restringirem o direito de ir e vir do agressor. Por outro lado, as medidas elencadas nos incisos IV e V possuem natureza eminentemente civil (AgRg no REsp 1.441.022/MS). Assim, diante de sua natureza jurídica eminentemente penal, para que as medidas protetivas requeridas com amparo nos incisos II e III, do artigo 22, sejam concedidas, deve haver ao menos indícios de autoria e materialidade de delito praticado com violência doméstica e familiar contra a mulher (fumus boni juris) e o perigo da demora (periculum in mora), consubstanciado na urgência da medida, com a finalidade de proteger a mulher de eventual reiteração criminosa, conforme se infere da jurisprudência firmada no âmbito do c. STJ (AgRg no AREsp 1650947/MG). Por terem caráter restritivo, a aplicação das medidas requeridas pela reclamante pressupõe a apresentação de prova pré-constituída contra o ofensor, exigindo-se, também, a contemporaneidade da agressão. Inicialmente, houve instauração de Inquérito Policial no 0780247-33.2025.8.07.0016 para apurar a suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/06 (Lei Maria da Penha), supostamente cometido por RONALDO DOS SANTOS BARBOSA em face da reclamante, originalmente deferidas nos autos do Processo no 5006271-65.2023.8.13.0625, que tramitou perante a 2a Vara Criminal da Comarca de São João dei Rei/MG. Por se tratar de ação criminal tramitando em outra jurisdição, sendo a Comarca de São João Del Rei/MG, Decisão Interlocutória, nos autos no 0780247-33.2025, declinou da competência para aquela comarca. (ID. 79587580 - Pág. 27). Portanto, as provas carreadas aos autos até o presente momento no intuito de instaurar um novo processo neste TJDFT são frágeis e as alegações vagas e genéricas, não estando evidenciada atual e concreta situação de risco que justifique a adoção das medidas requeridas. O fato é que, no caso em análise, não houve violência física ou ameaça consubstanciada no gênero. Ofensor e ofendida foram casados por cerca de onze anos e tiveram duas filhas, que ele não foi proibido de manter contato. Não se está afirmando, neste momento, a inexistência de conflito entre o ex-casal, porém o deferimento da medida protetiva de urgência deve ser feito de forma excepcional, exigindo-se, para a sua aplicação, a presença dos requisitos de urgência e perigo de dano, estando condicionado à demonstração de sua efetiva necessidade, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade. Com efeito, há que ser realizada uma melhor instrução da ação de origem para se comprovar minimamente as alegações, sendo importante destacar que a decisão pode ser revista a qualquer momento, caso sobrevenha razão que a justifique. Nesse contexto, imperiosa a manutenção da r. decisão que indeferiu as medidas protetivas de urgência, não havendo falar em erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Dessa forma, a decisão ora impugnada estaria de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal). Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Defiro a gratuidade de justiça por estar sendo assistida pela Defensoria Pública. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a ofendida a respeito da reclamação para que dela tome conhecimento e se manifeste formalmente sobre seu interesse na causa. Após, à d. Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator